Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. ALUGUEL PELO USO DE IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. MENSALIDADE ESCOLAR. RESSARCIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação e em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) houve inovação recursal; (ii) a sentença é nula por cerceamento de defesa, violação aos limites do pedido e falta de fundamentação; (iii) a partilha dos bens efetuada pelo Juízo de Primeiro Grau está correta; (iv) se a autora deve ser condenada ao pagamento de aluguel pelo uso do imóvel comum; (v) se a autora deve ser condenada a ressarcir o réu pelo pagamento da mensalidade escolar do filho em comum referente ao mês de dezembro de 2020; e (vi) os ônus sucumbenciais foram distribuídos conforme os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
4. O Magistrado é o destinatário das provas no processo e deve indeferir a produção de prova desnecessária para o julgamento da demanda.
5. Os limites da demanda são fixados pelas partes. Deve haver congruência entre o pedido e a sentença, de modo que em regra é vedado ao Juiz proferir decisão aquém, fora ou além do que foi pleiteado na ação.
6. Não se pode confundir falta de fundamentação com decisão sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão.
7. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges (ou ex-companheiros) após a separação ou o divórcio autoriza que a parte privada da fruição do bem reivindique a parcela proporcional à sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido a título de indenização ainda que a partilha não tenha sido formalizada.
8. Não há uso exclusivo do imóvel comum quando o bem também é utilizado como moradia para o filho em comum, credor de alimentos.
9. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável comunicam-se no regime da comunhão parcial com as exceções legais conforme estabelecem os arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil.
10. A personalidade jurídica da sociedade limitada é distinta da personalidade jurídica do empresário que a estabeleceu, de modo que seus patrimônios não se confundem.
11. A fraude contra credores está disciplinada nos arts. 158 a 165 do Código Civil atual. É causa de anulação do negócio jurídico.
12. Há presunção relativa de que as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges ou companheiros durante o casamento ou a união estável revertem em benefício comum no regime de comunhão parcial de bens, de modo que são partilháveis por ocasião do divórcio ou da dissolução da união.
13. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: "Bens de terceiros, lucros empresariais usados pela família e imóveis sem comprovação de aquisição anterior à união estável não devem ser partilhados. Dívidas contraídas durante a união são partilháveis, salvo prova em contrário. Não se reconhece fraude contra credores sem comprovação. Gastos escolares não comprovados e sem acordo prévio não geram ressarcimento".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 86, 141, 371, 492, e 1.014; CC, arts. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 1.319, 1.326, 1.643 e 1.644.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016; STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023; STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 4.5.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.058.772/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.2.2025; STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.478.172/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, REsp 1.926.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.2.2022; TJDFT, ApCiv 0704781-88.2019.8.07.0001, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 4.11.2020; TJDFT, ApCiv 07283394720198070015, Rel. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, j. 22.7.2020; TJDFT, ApCiv 0738528-18.2018.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 0731320-91.2019.8.07.0001, Rel. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020; TJDFT, ApCiv 0704866-05.2018.8.07.0003, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 29.7.2020.